Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.

1. As declarações dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probante, ainda mais quando harmônicas com as demais provas coligidas nos autos.

2. Consoante entendimento consolidado pela jurisprudência, não configura bis in idem o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, quando utilizados registros de sentenças penais condenatórias diversos, com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame.

3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial.

4. Apelação conhecida e desprovida.